Tribunal: STF
Processo: Rcl 94956
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: OCORRÊNCIA. ART. 82-A DA LEI Nº 11.101, DE 2005. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação ajuizada por Bento Sá Barreto de Miranda e outros (a/s) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0000201-58.2023.5.06.0142, pela qual teria sido inobservado o enunciado nº  10 da Súmula Vinculante.
 
2. Os reclamantes narram que o processo de origem foi “proposto por Leandro José Claudino contra a Karne Keijo - Logística Integrada Ltda. - Em Recuperação Judicial em 28/02/2023 perante a MM. 2ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE. Pretendia-se a reversão da demissão por justa causa para dispensa sem justa causa, com o consequente pagamento das verbas rescisórias, pagamento de horas extraordinárias, insalubridade e indenização por danos morais”.   
 
3. Informam que a “ação foi julgada parcialmente procedente, para declarar como imotivada a dispensa do autor e condenar a ré ao pagamento das verbas rescisórias constantes da fundamentação, FGTS + 40%, multa do art. 477, §8º, da CLT e adicional de insalubridade em grau médio com reflexos, além da obrigação de fazer, consistente na entrega de documentos rescisórios”. 
 
4. Relatam que, na fase de execução da sentença, a empresa ré, na ação trabalhista, foi regularmente citada para garantir a execução, mas permaneceu inerte, motivo pelo qual o beneficiário do ato ora reclamado requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi recebido, “com a concessão de prazo de 15 dias para que os sócios apresentassem suas defesas”.    

5. Pontuam que alegaram “a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o incidente, com fundamento na Lei nº 11.101/2005, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.112/2020, que instituiu o artigo 82-A da referida lei. Ainda, invocou a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, com fundamento no parágrafo único do artigo 82-A, segundo a qual é indispensável a comprovação de abuso da personalidade jurídica, configurado pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial ou outros atos de fraude”.

6. Destacam que “sobreveio sentença que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, afastando as teses defensivas apresentadas”, mantida pelo Tribunal reclamado em sede de agravo de petição.  

7. Sustentam, em síntese, que, “ao proferir o ato reclamado, a 3ª Turma do Tribunal Regional incorreu em violação à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que deixou de aplicar o art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, sem, contudo, declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. Tal conduta caracteriza afronta ao princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, que impede órgãos fracionários de afastarem a incidência de norma legal sem a observância do quórum e do procedimento constitucionalmente exigidos”.	

8. Requerem a procedência da reclamação para que seja determinado que outra decisão seja proferida, “em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, declinando a competência do julgamento do IDPJ para a Seção A da 9ª Vara Cível da Capital da Comarca de Recife/PE”.

É o relatório.
 
Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
12. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

13. Pelo acórdão apontado como reclamado, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou provimento ao agravo de petição interposto pelos reclamantes contra sentença que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (em recuperação judicial) e redirecionou a execução trabalhista para os sócios, em acórdão assim ementado (e-doc. 6, p. 284-285; destaques do original): 
 
“EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. É plenamente possível o redirecionamento da execução para o patrimônio dos sócios da empresa, tendo em vista a amplitude de previsões legais para incidência dessa prática (vide arts. 790, II, do Novel CPC; 50, do Código Civil; 134 e 135, do Código Tributário Nacional; 28, da Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); 34, da Lei nº. 12.529/2011); a natureza alimentar do crédito trabalhista (art. 100, da Constituição Federal/1988); a impossibilidade de transferência do risco dos negócios aos empregados (art. 2º, da CLT); e os princípios da celeridade e economia processuais (arts. 5º, LXXXVIII, da Carta Magna; e 765, da CLT). 2. Entrementes, é suficiente, à desconsideração da personalidade jurídica empresarial, a demonstração da insuficiência de recursos, para satisfação do crédito pela sociedade empresária, ou seja, a insolvência do devedor, na exegese do art. 28 da Lei nº. 8.078/1990, sendo certo que, em concreto, o processo de recuperação judicial da empresa ré configura óbice à execução em face dela, autorizando o direcionamento da execução em face de seus sócios. 3. E nem se diga que o fato da executada estar em recuperação judicial tem o condão de alterar o que aqui se expõe, haja vista a atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e deste TRT6, bem como o Superior Tribunal de Justiça vem pacificando o entendimento de que não caracteriza conflito de competência, a determinação feita pelo Juízo do Trabalho, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial, direcionando os atos de execução provisória para os sócios da suscitante, ao fundamento de que, em princípio, salvo decisão do juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial, Na mesma direção, aponta a Súmula nº 480 do STJ, ‘O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa’. Agravo de petição não provido.”
 
14. Do voto que conduziu o entendimento firmado no julgado, notadamente no tocante à responsabilização solidária dos reclamantes — sócios da empresa executada (em recuperação judicial) —, destaco os seguintes trechos (e-doc. 6, p. 286-294; destaques acrescidos): 

“(...) Entrementes, é suficiente, à desconsideração da personalidade jurídica empresarial, a demonstração da insuficiência de recursos, para satisfação do crédito pela sociedade empresária, ou seja, a insolvência do devedor, na exegese do art. 28 da Lei nº. 8.078/1990, sendo certo que, em concreto, o processo de recuperação judicial da empresa ré configura óbice à execução em face dela, autorizando o direcionamento da execução em face de seus sócios.
(...)
E nem se diga que o fato da executada estar em recuperação judicial tem o condão de alterar o que aqui se expõe, haja vista o Superior Tribunal de Justiça vem pacificando o entendimento de que não caracteriza conflito de competência, a determinação feita pelo Juízo do Trabalho, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial, direcionando os atos de execução provisória para os sócios da suscitante, ao fundamento de que, em princípio, salvo decisão do juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial. Na mesma direção, aponta a Súmula nº 480 do STJ, "O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa".
(...)
A jurisprudência deste E. Regional vai no mesmo sentido, no tocante à instauração/julgamento de IDPJ de empresa recuperanda, consoante tese firmada no IRDR TRT6 nº. 0000761-72.2022.5.06.0000 ("É possível a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de Empresas em Recuperação Judicial, em face de seus sócios, para prosseguimento da execução").
Assim, em consonância com a atual e iterativa jurisprudência do TST e deste TRT6, bem como do STJ, a quem cabe, em última análise, a exegese da legislação infraconstitucional, deferido o processamento da recuperação judicial da empresa executada, e definido o crédito liquidando, remanesce a competência desta Justiça do Trabalho para promover o prosseguimento da execução em relação aos seus sócios, os quais poderão ser responsabilizados, pessoalmente, pelo débito em execução, mediante a instauração do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.”
15. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos e dos documentos constantes nos autos, revela-se incontroverso que a empresa executada na origem, Karne Keijo - Logística Integrada Ltda., está em recuperação judicial em trâmite no Juízo da 9ª Vara Cível da comarca de Recife/PE. Nada obstante, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região manteve o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica decretado pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboatão/PE, que determinou o redirecionamento da execução contra o patrimônio pessoal dos reclamantes, sócios na empresa executada.

16. Em que pesem os argumentos lançados, o parágrafo único do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005, incluído pela Lei nº 14.112, de 2020, prevê expressamente que a “desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar”. 

17. Apesar de não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, o Tribunal reclamado afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da CRFB, o que implica violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

18. Nota-se que para manter a competência da Justiça Laboral, a decisão reclamada precisou contornar a regra de competência expressa no parágrafo único do artigo 82-A da LRF. Para tanto, a autoridade reclamada fundamentou que o redirecionamento da execução para os sócios não se confunde com a decretação da falência e que os patrimônios são distintos.

19. Registro, porém, que o dispositivo de lei afastado pela Justiça do Trabalho não prevê exceção em função de o patrimônio não pertencer à empresa falida. Aliás, está implícito no conteúdo da norma que os bens estejam em nome dos sócios, pois, do contrário, caso os bens fossem originariamente da empresa, não careceria a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Observo que a leitura conjunta do aludido dispositivo com o art. 50 do Código Civil reforça essa interpretação. Senão, veja-se (grifos nossos):    

“Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

20. Assim, concluo que os fundamentos adotados na decisão reclamada violam o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, pois, na prática, o Órgão reclamado promoveu uma interpretação que esvazia a eficácia normativa no caso concreto. A decisão optou por não aplicar a regra de competência estabelecida pelo legislador, com base em outros princípios e normas do ordenamento jurídico, sem, contudo, submeter a questão da (in)constitucionalidade do preceito ao plenário do tribunal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). SÚMULA VINCULANTE 10. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.101/2005 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.112/2020). COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. AFASTAMENTO DE NORMA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
1. No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar incidente de desconsideração de personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial. 
2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, com fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 
3. No caso, o Tribunal reclamado, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/2005, por meio de órgão fracionário, incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 
4. Agravo Regimental provido para, julgando-se procedente a reclamação, cassar o acórdão reclamado no ponto em que afastada a incidência do art. 82-A da Lei 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei 14.112/2020, e determinar que outro acórdão seja proferido, observando-se o teor da Súmula Vinculante 10.”
(Rcl nº 86.048-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/03/2026; p. 24/04/2026; destaques acrescidos).
 
21.    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0000201-58.2023.5.06.0142, determinando que outro seja proferido, em estrita observância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, ressalvando que a análise sobre a desconsideração da personalidade jurídica, para fins de responsabilização patrimonial, é de competência exclusiva do Juízo da 9ª Vara Cível do Recife/PE, onde tramita a recuperação judicial. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator